Tribunal: TJES
Processo: 5015160-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015160-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CESAR RODRIGUES
RECORRIDO: FAVARAUTO VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. (1) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. (2). COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PUGNA PELO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS. (3) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. (4) RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA. (5) CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA FAVARAUTO. (6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RECONHECIMENTO DO JUÍZO DE PISO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO QUE PERMITA AFERIR SE DE FATO HOUVE OU NÃO OS PROBLEMAS RELATADOS COM O VEÍCULO ADQUIRIDO. AUTOR EM SEDE DE INICIAL NÃO DISCRIMINA OS DEFEITOS APRESENTADOS. PROVAS INSUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE LAUDO OU QUALQUER OUTRA PROVA QUE PERMITE ANALISAR QUE O VEÍCULO ADQUIRIDO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO CÂMBIO. AMPLITUDE DA PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (7) CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.